Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802076-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Agravo de Instrumento
. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. IPVA pago em Estado diverso. Temas 708 e 1.198 do STF.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que concedeu tutela de evidência para suspender a exigibilidade de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2021, em razão do pagamento do tributo realizado no Estado do Paraná, onde o veículo está registrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da cobrança do IPVA pelo Estado do Pará, quando o tributo foi recolhido no Estado do Paraná, considerando a existência de eventual pluralidade de domicílio tributário da empresa locadora.

III. Razões de decidir

3. O Tema 708 do STF define que o IPVA é devido ao Estado onde se encontra a sede ou domicílio tributário do contribuinte.

4. A controvérsia sobre a possibilidade de cobrança do IPVA por Estado diverso da sede da empresa locadora, quando há filial em outro Estado, é objeto do Tema 1.198 do STF, ainda pendente de julgamento.

5. Havendo prova de recolhimento do IPVA em outro Estado e diante da possibilidade de bitributação, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1357421 (Tema 1.198); TJ-SP, AC 0011900-38.2013.8.26.0482.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802076-60.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (processo nº 0808456-06.2023.8.14.0301), ajuizada por MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

"Ante o exposto, fundamentada nos artigos 311 do CPC e 151, V, CTN, DEFIRO, liminarmente, a TUTELA DE EVIDÊNCIA requerida. Desta feita, DETERMINO a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO consubstanciado na cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2021, incidentes sobre o veículo adquirido pela Autora - VW FOX 1.0 GII, PLACAS AHT-5556 (MERCOSUL – AHT5F56), RENAVAN 01022587177, CHASSI 9BWAA45Z8E4150413), até o julgamento de mérito."

Em razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que houve equívoco na aplicação do Tema 708 do STF ao caso concreto, pois referido precedente fixou a tese no sentido de que “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”, sendo devido o Tributo em favor do Estado do Pará.

Afirma que, no caso dos autos, a empresa então proprietária do veículo era domiciliada no Estado do Pará, razão pela qual deveria ter recolhido o IPVA em favor deste Estado, sendo, portanto, indevido o pagamento realizado ao Estado do Paraná, local em que o veículo foi licenciado e registrado.

Aduz, ainda, que a concessão da tutela de evidência, nos moldes deferidos pelo juízo de origem, pode acarretar grave lesão à ordem tributária estadual, abrindo precedente para que outros contribuintes pleiteiem medidas semelhantes, o que comprometeria a arrecadação tributária e violaria o princípio da isonomia.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário discutido na ação originária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a concessão da tutela de evidência, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de IPVA, ante a constatação de que o tributo foi recolhido em Estado da Federação diverso.

Sobre o Tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.016.605/MG, Tema 708, fixou a seguinte tese jurídica:

“A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”

Pelo entendimento fixado pela Corte Suprema, o IPVA somente seria exigível pelo Estado em que se localiza a sede da pessoa jurídica ou no local de seu domicílio tributário.

O caso em exame, possui a particularidade em que a Agravada afirma possuir mais de um domicílio, sendo um deles no Estado do Paraná, local em que o veículo foi registrado e o imposto foi recolhido.

Neste caso, para definição do sujeito ativo da relação tributária, a Corte Suprema afetou o ARE 1357421, com repercussão geral reconhecida, Tema 1.198, que trata da “Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605)”.

Desta forma, a matéria encontra-se em definição perante o STF, no entanto, nas razões recursais, não há questionamento quanto ao fato de o imposto ter sido efetivamente pago no Estado do Paraná, devendo, portanto, ser mantida a decisão liminar proferida.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação. Embargos à execução fiscal. IPVA. Lançamento pelo Estado de São Paulo.
Autor que possui domicílio no Estado do Mato Grosso do Sul, que escolheu para ser o domicílio fiscal de seu veículo, tendo inclusive realizado o pagamento do tributo para aquele ente. Código Tributário Nacional admite a escolha do domicílio fiscal, no caso de pluralidade de domicílios.
Caso de elisão fiscal e não de fraude. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 0011900-38.2013.8.26.0482, Relator.: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 14/07/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2022)

O IPVA é devido no Estado em que a locadora do veículo desenvolve suas atividades e onde o veículo efetivamente circula
. (TJSP; Apelação Cível 1043883-83.2021.8 .26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2024; Data de Registro: 27/04/2024) Classe/Assunto: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores Relator (a): Teresa Ramos Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 27/04/2024 Data de publicação: 27/04/2024 Ementa: TRIBUTÁRIO
Locadora – Registro no Estado de Minas Gerais – Locação e circulação no Estado de São Paulo – IPVA – Estado onde o veículo é negociado e circula – Possibilidade: – O IPVA é devido no Estado em que a locadora do veículo desenvolve suas atividades e onde o veículo efetivamente circula.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1043883-83.2021 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 27/04/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2024)

Desta forma, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da cobrança do IPVA.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025